Tribunal: TCU
Processo: 045.498/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9727/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor da empresa Diler & Associados Ltda. e de seus sócios-dirigentes, Dilermando Torres Homem Trindade e Lilia Alli Freitas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 06-0063, cujo objeto consistia em produzir filme de longa-metragem intitulado "O Cavaleiro Difi e a Princesa Lili". Considerando que por intermédio do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, restou estabelecido que incide a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, no caso de o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, de acordo com entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o termo inicial da fluição da prescrição intercorrente ocorrerá somente a partir do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, a prescrição intercorrente, in caso , teve como termo inicial a data de 16/4/2010, data do recebimento, pelo proponente, do Ofício SFO/Ancine 595/2010, solicitando informações complementares à prestação de contas (peças 40 e 41); Considerando que transcorreram mais de 3 anos, entre a data da apresentação de elementos adicionais solicitados pela Ancine (peças 47 e 48), em 21/8/2011, e a solicitação posterior de novos documentos, em 12/3/2015 (peça 49), configurando a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 8o da Resolução TCU no 344/2022; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do representante do Ministério Público, no sentido da prescrição intercorrente dos débitos apurados nos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e com os arts. 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo abaixo especificado, em razão da consumação da prescrição intercorrente, dando ciência aos responsáveis e à Agência Nacional do Cinema, nos termos dos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.498/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diler & Associados Ltda (00.291.470/0001-51); Dilermando Torres Homem Trindade (XXX.937.397-XX); Lilia Alli Freitas (XXX.890.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Beatriz Veríssimo de Sena (15777/OAB-DF), representando Lilia Alli Freitas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.